Tribunal: STF
Processo: Rcl 46947
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Victor Alves Lima e Pedro Marcílio dos Santos Dutra, para garantir a observância do que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos HCs 111.840/ES e 118.533/MS e das Súmulas 718/STF e 719/STF, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG. 
    A defesa técnica alega que, depois de
    “[a]presentado memoriais finais pelas partes, sobreveio sentença condenatória em desfavor dos Reclamantes, impondo-lhes uma condenação de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo o dia multa, para cada um. 
    Com a devida vênia, o Juízo de Piso, ao condenar os Reclamantes à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, justificou o regime inicialmente fechado da seguinte forma:
    ‘A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.’
    Por sua vez, a fundamentação do r. acórdão, que manteve o regime FECHADO da pena imposta pelo Juízo de Piso, destacou que: 
    ‘(...) Ultrapassada a questão, valendo-se da amplitude inerente aos recursos de apelação criminal defensivos, observa-se do exercício de dosimetria de fls. 205/209 que as penas, em que pese a exorbitante quantidade das diversas drogas apreendidas, apenas foram exasperadas na terceira fase, no grau mínimo (1/6), em decorrência da majorante referente ao envolvimento de menor de idade no tráfico de drogas (art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06). 
    O regime fechado para a execução da pena privativa de liberdade justifica-se pela exorbitante quantidade de diversos entorpecentes aprendidos (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06). 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta, então, que,
    “[a]pesar de os Reclamantes terem sidos condenados a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o r. acórdão manteve a determinação do cumprimento da pena no regime inicialmente fechado, em desobediência ao artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 
    Inicialmente, deve-se destacar que os Reclamantes são primários, possuem bons antecedentes, preenchendo, pois, as exigências do disposto no artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, de forma que a fixação do regime SEMIABERTO é o mais adequado para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de Reclusão […].
    Com efeito, como sabido, em sessão realizada em 27.6.2012 (DJe 17.12.2013), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. 
    Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 
    Com efeito, não resta dúvida de que a decisão recorrida ignorou a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, ao adotar entendimento diverso para fixar o regime FECHADO das pena dos Reclamantes, quando, de fato, deveria ter obedecido o artigo 33 do Código Penal e fixado o regime SEMIABERTO.
    […]
    Não obstante a violação do r. acórdão em proclamar decisão contrária aos julgados proferidos pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, restaram, também, violadas as Súmulas 718 e 719 do Excelso Tribunal Federal. 
    […]” (págs. 5-6 e 9 do documento eletrônico 1)
    Ao final, requer,
    “[...] a adequação, EX OFFICIO, do regime prisional dos Reclamantes, no afã de que estes possam iniciar imediatamente o cumprimento provisório de suas penas no regime semiaberto, concedendo, ainda, o Direito de recorrem em liberdade, expedindo o competente alvará de soltura em favor dos mesmos; 
    B.1) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a fixação do regime prisional FECHADO, nos termos do art. 158 do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que os Reclamantes iniciem provisoriamente o resgate de sua reprimenda sob as regras do regime semiaberto, concedendo ainda o direito deles recorrerem em liberdade. 
    B.2) Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFICIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelos Reclamantes, pela violação do artigo 927 do CPC e dos precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania e do plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas 718 e 719 também do Supremo Tribunal Federal, no r. Acórdão, para que seja reconhecido em favor deles um dos pedidos liminares supracitados. 
    C) No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para adequar o regime prisional imposto, possibilitando que os Reclamantes iniciem o resgate provisório de sua reprimenda - enquanto recorrem - sob as regras do regime semiaberto, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação;
    […]” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelos reclamantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do HC 111.840/ES, invocado como paradigma, o Plenário desta Suprema Corte declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, decisão que, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. O mesmo se aplica ao julgamento do HC 118.533/MS.
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Além disso, no que diz respeito à violação às Súmulas 718 e 719/STF, verifico que a presente reclamação também não deve prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF destituída de efeito vinculante.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).
     Ademais, conforme pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello).
    Nessa mesma linha de compreensão:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. […] 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelos reclamantes, nem mesmo de ofício, sob pena de violação das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator